Tribunal: STF
Processo: AI 374349
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não
cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins
 do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de

vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para

os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como violados
.
5. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal

pelo tribunal a quo. Inadmissibilidade do recurso com fulcro na alínea

b do inciso III do art. 102, da Constituição
Federal. 6. Agravo regimental desprovido.